Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702662-37.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A., KAUE VARGAS FURTUNATO APELADO: KAUE VARGAS FURTUNATO, CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por CLARO S.A. (ID 43308746) e por KAUE VARGASD FURTUNATO (ID 38808751) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Constata-se a ausência de intimação dos apelados para contrarrazões. Nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, intimem-se os apelantes para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023 15:16:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador